Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. QUANTIA CERTA. NÃO VERIFICAÇÃO. ART. 523, § 1o, DO CPC. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS SOBRE O VALOR EXEQUENDO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo quinzenal previsto no caput do referido dispositivo legal, o débito exequendo “será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.
2. Na espécie, em análise detida do feito executivo de origem, constata-se que não houve o pagamento voluntário do débito pela parte executada, ora agravante, razão pela qual se afigura escorreita a r. decisão agravada, ao aplicar-lhe os consectários legais previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
3. Por fim, ressalte-se que, diversamente do consignado no recurso, não houve equívoco na indicação, pela r. decisão agravada, do dispositivo legal aplicável à espécie. Em verdade, é a parte recorrente que, ao afirmar que a aludida disposição legal referir-se-ia ao “Agravo Interno em APC”, faz remissão ao teor do CPC/1973, já não mais vigente desde 18/3/2016, conforme enunciado administrativo n. 1 aprovado pelo Plenário do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.